Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711934-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP REPRESENTANTE LEGAL: MARCONI MIRANDA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, dos réus/agravantes JOSÉ AFONSO JACOMO DO COUTO e FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença de ação monitória, Processo no 0736026-54.2018.8.07.0001, em que litigam com ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP, julgou procedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para imputar à JACOMO E TORRES AGROPECUÁRIA LTDA os efeitos da obrigação devida pelos réus/agravantes até o limite do valor doado – R$2.066.570,00 (ID 82763664, autos de origem). Em suas razões recursais (ID 25090886), os réus/agravantes, preliminarmente, alegam a identidade de objeto entre o recurso interposto e o agravo de instrumento no 0708067-09.2021.8.07.0000, interposto pela pessoa jurídica cuja personalidade foi desconsiderada, em trâmite na Sexta Turma. Informam que, naquela oportunidade, foram suscitadas diversas nulidades praticadas pelo Juízo de primeira instância, as quais não estariam cobertas pela preclusão, pois decorrem de meros despachos. Os recorrentes informam ainda que aderem integralmente ao objeto das irresignações do agravo de instrumento de no 0708067-09.2021.8.07.0000. Argumentam que o procedimento adotado pelo d. magistrado em realizar, de ofício, pesquisas aos sistemas e-RIDF (ID 43455364) e INFOJUD (ID 46354998) marcaram de nulidade o feito. Citam os artigos 276 e seguintes, bem como o artigo 513, §1o, do Código de Processo Civil. No mérito, sustentam a ofensa ao artigo 805, do Código de Processo Civil, ao argumento de que indicaram lotes de pedras preciosas à penhora, no valor de R$2.813.317,00, o que seria suficiente para a quitação da dívida; contudo, a autora/agravada não aceitou a indicação e preferiu apropriar-se de imóvel da pessoa jurídica. Aduzem que a execução se dá de forma menos onerosa ao devedor e que, no caso, não foram esgotadas as diligências para a localização de bens. Ressaltam que a autora/agravada resolveu indicar à expropriação um bem valioso (fazenda – sem nem ter juntado a certidão de ônus do referido imóvel), mas cujo procedimento de alienação o levaria a uma enorme desvalorização em hasta pública. Assim, alegam que o avanço sobre os bens da pessoa jurídica pode potencializar o prejuízo dos devedores, especialmente porque o imóvel vendido em hasta pública não alcança o valor de mercado. Dizem ser vedado ao credor aumentar indevidamente o prejuízo do devedor. Arguem, ainda, estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de efeito suspensivo. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (IDs 25090887 e 25090888). Intimados para se manifestarem sobre a admissibilidade do recurso, os agravantes apresentaram a petição de ID 25254773, por meio da qual informam que a distribuição do processo 0711933-25.2021.8.07.0000 foi feita de forma equivocada, sem que fosse informado o nome do magistrado que proferiu a decisão e a vara de origem, por isso requereu a desistência do recurso. Relatados, decido. Examinando os autos, verifico que a certidão de ID 25127477 indicou, como razão de prevenção deste feito, o Agravo de Instrumento no 0711933-25.2021.8.07.0000, que foi distribuído no dia 24/04/2021, às 10h36. À luz dessa indicação de prevenção, observo que os réus/agravantes JOSÉ AFONSO JACOMO DO COUTO e FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES interpuseram anterior agravo de instrumento contra a mesma r. decisão ora recorrida (ID 82763664), referente ao processo no 0736026-54.2018.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília (ID 25090686, Agravo de Instrumento 0711933-25.2021.8.07.0000). Contudo, naqueles autos de agravo de instrumento, houve expresso pedido dos então recorrentes para que a distribuição do recurso fosse desconsiderada, nos seguintes termos: Eminente Desembargador, o presente feito foi distribuído de forma equivocada, de modo que requer a desconsideração deste, bem como, sua extinção sem resolução de mérito se for o caso. Requer ainda, a baixa na distribuição e o arquivamento do feito. Os autores renunciam ao prazo recursal. (ID 25090905, Agravo de Instrumento 0711933-25.2021.8.07.0000) Em atenção ao pedido formulado, recebido o pedido como de desistência, exarei decisão homologatória, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Ademais, tendo em vista que os então agravantes renunciaram ao prazo recursal, determinei que a Secretaria da Turma certificasse o trânsito em julgado da decisão homologatória (ID 25129693, Agravo de Instrumento 0711933-25.2021.8.07.0000). Desse modo, é cristalino que o conhecimento do segundo agravo de instrumento, ora em exame, interposto pelas mesmas partes e em face da mesma decisão, encontra óbice intransponível diante da violação dos ditames da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal julgado da Sexta Turma, em que foi apreciada situação fática e jurídica semelhante: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO APELO. DIREITO SUBJETIVO DO RECORRENTE. HOMOLOGAÇÃO. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Correta a homologação do pedido de desistência da primitiva apelação, pelo que dispõe o art. 998, caput, do novo Código de Processo Civil: "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". 2. Não havendo como o primeiro recurso interposto pela parte ser processado, uma vez que requereu livremente, oportunamente e espontaneamente a desconsideração do mesmo, é irrefutável a inadmissibilidade do segundo em ordem aos ditames da unirrecorribilidade recursal. 3. O segundo apelo do exequente não deve ser admitido pela ocorrência de preclusão consumativa, porquanto já havia apelado buscando impugnar a sentença proferida no feito, embora tenha postulado expressamente a desconsideração do primitivo recurso. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1136192, 07037421520178070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018.) Portanto, em razão da preclusão consumativa, operada quando da interposição do primeiro recurso, incabível a interposição de um segundo recurso contra a mesma decisão. Ante o exposto, por ser inadmissível, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator